Tribunal: TJBA
Processo: 8037991-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8037991-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: IAGO DE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONHECIDOS E, RESPECTIVAMENTE, DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência. A sentença reconheceu a inexistência da dívida que ensejou inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: o réu sustentando a licitude da cobrança e a inexistência de dano moral; o autor buscando a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, em razão de suposto contrato celebrado com o réu; (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. O réu não comprovou a existência da relação contratual com o autor, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Restando demonstrada a ausência de vínculo contratual e a negativação indevida, é cabível a reparação por danos morais, sendo o dano presumido.

5. O valor inicialmente arbitrado (R$ 2.000,00) revela-se insuficiente para os fins compensatório e pedagógico da indenização, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Diante da sucumbência recursal do réu, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Conhecidos ambos os recursos. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A negativação indevida decorrente de inexistência de relação contratual entre as partes enseja dano moral presumido. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, podendo ser majorado quando fixado em patamar insuficiente.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 85 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8037991-50.2023.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Iago de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao apelo do Réu e
prover o recurso do Autor.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator